Tribunal: TJDFT
Processo: 0746790-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITO DE FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. DIVISOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. PARÂMETRO APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, contra sentença que, ao reconhecer a prescrição parcial da pretensão do pedido deduzido na inicial, julgou improcedente a demanda em que pretendia a recorrente, aposentada por invalidez, a condenação do requerido a aplicar o divisor correspondente ao tempo de serviço necessário para a aposentadoria integral de professor, com a redução constitucional.
2. Em suas razões recursais (ID 56965742), argumenta a parte recorrente fazer jus ao benefício integral, haja vista a condição especial de professora prevista na Constituição Federal. Assevera que o DISTRITO FEDERAL "deixou de aplicar a correta proporcionalidade, haja vista que utilizou o tempo de contribuição e dividiu pelo tempo de aposentadoria integral do serviço público, ou seja, sem o redutor de 5 (cinco) anos de magistério, fazendo com que ela suportasse prejuízo financeiro desde a aposentadoria". Requer ainda o pagamento das parcelas retroativas.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID's 56965743 e 56965744). Contrarrazões apresentadas (ID 56965747).
4. Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria da recorrente, considerando-se a aposentadoria especial de professor, qual seja, tempo de contribuição de vinte e cinco anos.
5. A Constituição Federal estabelece como critérios para aposentadoria das professoras que exercem o magistério público a idade mínima de cinquenta anos e vinte e cinco anos de atividade, excepcionando-se a regra geral de tempo de contribuição e idade, com a redução de cinco anos, desde que comprovado exclusivamente o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (artigo 40, §5o).
5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam funções exclusivas de magistério deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dessa categoria profissional. Precedentes: (RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a):Min. LUIZ FUX Julgamento:27/05/2014 Publicação:12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI.
6. No caso dos autos, não restou demonstrado o exercício, pela parte autora, das funções exclusivas de magistério. Consta no documento emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação que ela atuou no cargo de professora de 14/8/1996 até 05/03/2018, quando foi aposentada compulsoriamente por invalidez, de forma proporcional, com fundamento no art. 40 § 1o, inciso I, CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, cc. art. 6o-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012, contando com 23 anos e 09 meses de tempo de serviço (ID 56965730). Todavia, há averbação de 272 dias de serviços prestados em “diversas funções privado”, o que demonstra que a autora não faz jus ao benefício do cálculo dos proventos da aposentadoria especial, por não ter exercido integralmente funções exclusivas de magistério.
7. Considerando a norma de regência e o entendimento firmado pelo STF, não merece reparos a sentença proferida que julgou improcedente o pedido inicial.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.